Tribunal: TJSP
Processo: 3009234-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios – Honorários recursais – Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela FESP – Irresignação – Acolhimento Parcial – Necessária observância do escalonamento previsto no artigo 85, §3o, do CPC – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Majoração em sede recursal em desfavor da parte agravante deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios – Honorários recursais – Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela FESP – Irresignação – Acolhimento Parcial – Necessária observância do escalonamento previsto no artigo 85, §3o, do CPC – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Majoração em sede recursal em desfavor da parte agravante deve incidir uma única vez, sob pena de se gerar repetição na majoração dos honorários advocatícios – Decisão parcialmente reformada – Recurso PARCIALMENTE Provido.